Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-84.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CONSUMIDOR. FRAUDE - COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO – CONTESTAÇÃO DILIGENTE DAS COMPRAS - DESÍDIA NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA - FORTUITO INTERNO - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVOLUÇÃO DOBRADA CABÍVEL – DANOS MORAIS JÁ INDENIZADOS COM A DOBRA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1."As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
2. Incontroverso o fato de que, em 18/06/2023, foram realizadas cinco transações bancárias na modalidade crédito, entre as 08h28 e 08h30, tendo o autor recebido alertas via SMS em seu celular, relativamente às operações. Inconteste, ainda que o autor tenha comunicado o fato ao requerido assim que recebeu aquelas mensagens, pois alegado na petição inicial, e sem impugnação específica pelo réu em sua contestação. Milita também em favor do autor, especificamente, a prova documental correspondente à mensagem informativa quanto à tentativa de compra no mesmo estabelecimento das primeiras, no valor de R$ 3.000,00, no mesmo dia, mas já não autorizada pelo banco (o que teria ocorrido, dado o contato telefônico do autor, impugnando as transações).
3. Analisando o recurso interposto pela ré, ressalto ser da instituição financeira o ônus de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram realizadas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
4. A realização de compras com cartão de crédito, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.
5. Os elementos de prova constantes no processo demonstram que, o autor comunicou oportunamente que não reconhecia as transações, e o recorrente, de forma desidiosa deixou de adotar, em tempo e modo, providências para realizar o bloqueio da operação do cartão de crédito, aumentando mais ainda os prejuízos experimentados pelo consumidor. Quanto a este aspecto a instituição bancária deve responder pela falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), pois a consumação da fraude não pode ser considerada fato exclusivo de terceiro, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados a consumidora, pois apesar de a parte autora ter tomado providências junto ao banco para impedir a consumação da transação fraudulenta na próxima fatura e ter registrado boletim de ocorrência, a instituição financeira quedou-se inerte, deixando de atender o disposto no artigo 54-G, III, CDC.
6. No caso, foram realizaram cinco operações financeiras ao mesmo destinatário, dentro de dois minutos, perfazendo o total de R$ 5.201,00, o que, por si só, já deveria alertar o sistema bancário sobre a ocorrência de fraude. Noutra via, as faturas de cartão de crédito do autor (ID Num. 54920837 - Pág. 1 a ID Num. 54920837 - Pág. 4) indicam a quebra do perfil do usuário, a corroborar o entendimento de falha no sistema de segurança.
7. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações pelo banco, o réu não conseguiu identificar as operações de elevado valor realizadas naquela conta em curto período de tempo, bem como a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações fraudulentas.
8. O banco réu, ao deixar de garantir a segurança das operações e disponibilizar sistemas seguros para movimentação bancária, concorreu de modo determinante para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa da parte consumidora. O réu responde objetivamente pelos danos causados à consumidora que teve realizada, sem sua autorização, operações bancárias, mediante fraude.
9. Desta sorte, não merece reparo a sentença quanto à declaração de inexistência de débito das compras impugnadas, porquanto realizadas mediante fraude. Irretocável também quanto à obrigação de restituir em dobro o valor das compras ilegítimas, posto que comprovado o pagamento da fatura respectiva (ID Num. 54920821 - Pág. 1) e a ausência de engano justificável da parte ré, uma vez que foi devidamente informado pelo autor acerca da impugnação das operações, mas preferiu permanecer inerte quanto a tais questionamentos.
10. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória “sui generis”, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, o autor recorrente não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento. Por conseguinte, não há lugar para condenação em R$ 6.000,00 por danos morais.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença tão somente para dela decotar a condenação no pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, permanecendo inalterados os demais termos do decidido.

12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.